Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Adalberto Pereira da Silva em face da decisão que, nos autos da execução que promove em desfavor dos agravados – Daniel Gonçalves Carvalho, João Rosa Ortega de Deus e Tiago Júnio da Silva –, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juiz da execução, via dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente ao primeiro agravado, único já citado. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que apenas um dos três executados fora regularmente citado, de modo que “o deferimento da pesquisa almejada relativamente a apenas uma das partes dos devedores, só serviria para abarrotar o trabalho cartorário, dada a necessidade de eventual repetição quando da realização das citações faltantes[1].” Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade do primeiro agravado como forma de satisfação do crédito que o assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, mediante a garantia fidejussória dos derradeiros agravados, concertara com o primeiro agravado avença locatícia tendo por objeto imóvel residencial da sua propriedade. Assinalara que, contudo, os agravados, descumprindo e ignorando as obrigações ajustadas e legalmente balizadas, deixaram de saldar os locativos e demais encargos derivados do ajustado, encontrando-se em débito cujo montante alcança R$ 9.302,36 (nove mil, trezentos e dois reais e trinta e seis centavos). Sustentara que, lastreado no contrato de locação manejara execução em desfavor dos agravados objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida. Observara que apenas o primeiro agravado fora regularmente citado e, contudo, não realizara o pagamento voluntário no prazo que lhe fora assegurado e tampouco apresentara embargos à execução. Alegra que, nesse contexto, postulara ao juízo da execução realização de pesquisas, via dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao primeiro agravado. Pontuara que aludido pedido fora negado sob o fundamento de que apenas um dos três executados fora regularmente citado, de modo que, “o deferimento da pesquisa almejada relativamente a apenas uma das partes dos devedores, só serviria para abarrotar o trabalho cartorário, dada a necessidade de eventual repetição quando da realização das citações faltantes[2].” Defendera que o provimento guerreado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Acentuara que, conquanto tenha inserido o locatário e os fiadores na angularidade passiva da execução, trata a hipótese de litisconsórcio facultativo, afigurando-se prescindível a citação de todos os codevedores para realização de penhora de bem do devedor já integrado à relação processual. Assinalara, outrossim, a responsabilidade solidária dos agravados quanto à satisfação da obrigação exequenda, circunstância que dispensa a citação de todos os executados como pressuposto para a efetivação da penhora em relação àquele cujo ato citatório já se aperfeiçoara. Destacara que, dessa forma, a citação de todos os agravados não traduz requisito para a constrição de bens, ressoando possível a realização da medida postulada como forma de tentar localizar numerário de titularidade do primeiro agravado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Adalberto Pereira da Silva em face da decisão que, nos autos da execução que promove em desfavor dos agravados – Daniel Gonçalves Carvalho, João Rosa Ortega de Deus e Tiago Júnio da Silva –, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juiz da execução, via dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente ao primeiro agravado, único já citado. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que apenas um dos três executados fora regularmente citado, de modo que “o deferimento da pesquisa almejada relativamente a apenas uma das partes dos devedores, só serviria para abarrotar o trabalho cartorário, dada a necessidade de eventual repetição quando da realização das citações faltantes[3].” Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade do primeiro agravado como forma de satisfação do crédito que o assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição acerca da possibilidade de se praticar atos de constrição patrimonial em face apenas de um dos coexecutados que fora regularmente citado, afigurando-se prescindível que todos os litisconsortes passivos sejam integrados à relação processual para a realização da penhora, notadamente quando se trata de obrigação solidária. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão demanda a agregação de efeito suspensivo ao recurso. Conforme se infere dos autos da ação principal, a execução[4] manejada pelo agravante em desfavor dos agravados é lastreada em contrato de locação de imóvel residencial, no qual o primeiro agravado figurara como locatário. Outrossim, em consonância com a avença locatícia, os derradeiros agravados figuraram com fiadores e, de conformidade com o ajuste, se encontram enlaçadas ao negócio, obrigando-se, solidariamente, em conjunto com o afiançado, junto ao credor a satisfazer a obrigação que havia assumido, confira-se: “CLAÚSUAL XIV – DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA: Assinam também o presente contrato solidariamente com o LOCATÁRIO por todas as obrigações acima acordadas, como FIADORES e principais pagadores, assumindo entre si, aos acordos de reajustes espontâneos de aluguéis (...)” Diante da solidariedade que enlaça os agravados à realização da obrigação locatícia ressoa impassível a ilação de que o agravante pode exigir de qualquer deles a integralidade do débito, conforme regra albergada no artigo 275 do Código Civil[5]. Nesse contexto, afigura-se possível exigir-se do primeiro agravado, que já fora integrado à relação processual, a satisfação integral da dívida executada, ficando patente, outrossim, que responde com todo seu patrimônio presente e futuro para o cumprimento da obrigação, na foram preconizada pelo artigo 789 do estatuto processual[6]. Destarte, conquanto o agravante tenha optado por ajuizar a execução contra todos os devedores solidários, trata a hipótese de litisconsórcio passivo facultativo. Há que ser salientado que o litisconsórcio facultativo pode ser formado por vontade da própria parte, mas seu aperfeiçoamento demanda a realização do mínimo exigido. De acordo com o disposto no artigo 113 do Código de Processo Civil, essa espécie de litisconsórcio afigura-se possível quando houver entre as partes comunhão de direito, conexão entre o pedido e a causa de pedir e, ainda, quando existir afinidade de questões, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.” Comentando os requisitos para a formação do litisconsórcio facultativo, Arruda Alvim[7] pontua o seguinte: “Destarte, a ratio essendi do litisconsórcio facultativo se ancora, por vezes, na economia processual, evitando múltiplas demandas. A doutrina sempre reconheceu a utilidade do litisconsórcio que consubstancia a possibilidade de, em uma só decisão, resolverem-se diversas lides, evitando-se decisões logicamente contraditórias. Haverá comunhão de direitos ou de obrigações, quando, tendo em vista o mesmo objeto de direito, diversos sejam os seus titulares. O litisconsórcio facultativo pela conexão de causas baseia-se no princípio da economia processual e no intuito de serem evitadas decisões que, se fossem proferidas separadamente, poderiam ser, pelo menos, parcial e eventualmente contraditórias. A afinidade de questões, por um ponto comum de fato ou de direito, enseja, também, o litisconsórcio facultativo, de conformidade com o inciso III do art. 113 do CPC/2015. O sentido real do texto da lei é o de que, havendo identidade parcial dos fundamentos da ação (= lide), seja de fato, seja de direito, de um litisconsorte com a de outro, justifica-se o processo com pluralidade de pessoas no papel de parte, justamente porque haverá comunhão na produção e na realização da prova, bem como no próprio exame da causa pelo juiz, e, em síntese, estará sendo atendido o princípio da economia processual.” Nota-se, nesse contexto, que o litisconsórcio passivo formado pelos agravados é facultativo e decorrera de opção do agravante, diante da solidariedade da obrigação exequenda, pois o assiste lastro para executar apenas um ou os três coobrigados. Ademais, o efeito relevante que a citação irradiará é que demarcará o prazo que assiste a cada um dos executados para aviar embargos. Segundo esse raciocínio, sobeja inexorável a possibilidade de constrição judicial de bens do devedor que já integra a relação processual, mesmo sem a citação dos codevedores. Comentando o tema Araken de Assis[8], pontuara que: “Os reflexos do regime litisconsorcial, nesse âmbito executivo, receberão exame a cada passo. Importa realçar, entrementes, que a falta de citação de um dos litisconsortes não impede o prosseguimento da execução quanto aos restantes. Reforça tal ideia a disposição do art.915, §1.o: o prazo para embargar, movida a execução contra vários executados, contar-se-á individualmente para cada qual, salvo no caso dos cônjuges e dos companheiros.” Merece ser acentuado que, no caso, o primeiro agravado fora regularmente citado, não efetuara o pagamento espontâneo do crédito executado nem oferecera embargos à execução ou indicara bens à penhora. Nesse cenário, mostra-se viável a medida postulada pelo credor para que se proceda à busca de patrimônio passível de penhora do devedor que fora devidamente citado, possibilitando o prosseguimento do feito executivo em relação a ele. Registra-se que, conforme entendimento que emerge do impregnado no artigo 797 do estatuto processual vigente, a execução se realiza no interesse do exequente, devendo serem prestigiados os meios executivos que se afigurarem úteis a essa finalidade. Ademais, em situação de obrigação solidária, a realização da obrigação por um dos coobrigados, conforme o caso, poderá irradiar o direito de postular junto ao coobrigado a cota correspondente, tudo levando à certeza de que inexiste óbice ao prosseguimento do executivo em face do executado já citado (CC, arts. 275 e 283). Ressoa impassível, destarte, que a citação de todos os codevedores, integrantes de litisconsórcio passivo facultativo, não traduz requisito para que se realize atos de constrição judicial do devedor que já fora integrado à relação jurídico-processual. Assim, conquanto o credor tenha optado por propor a execução contra todos os devedores, é possível que os atos de constrição recaiam sobre bens de apenas algum deles, sem prejuízo de a dívida ser eventualmente paga, posteriormente, por algum dos codevedores, o que impedirá o ato de expropriação do bem alcançado pela penhora. A argumentação alinhada, aliás, encontra conforto em precedentes originários desta egrégia Corte de Justiça que enfocaram a matéria, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. QUANTIA CERTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PENHORA. CITAÇÃO DE TODOS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É prerrogativa do credor exigir de um dos devedores a totalidade da dívida que, uma vez satisfeita, gerará para o devedor que pagou o débito o direito de exigir de cada um dos codevedores a sua quota, em conformidade com os artigos 275 e 283, ambos do Código Civil. 2. Assim, a citação dos codevedores, levados a juízo em litisconsórcio passivo facultativo, não é requisito para que se atenda a pedido de constrição judicial do devedor que já foi integrado à relação jurídico-processual. 3. Sabendo-se que no litisconsórcio passivo facultativo as relações jurídicas são autônomas, a falta de citação de um dos devedores não impede a prática do ato expropriatório da penhora relativamente ao devedor que, devidamente citado, não pagou nem nomeou bens à penhora. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1198489, 07101238320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. NÃO CITAÇÃO DE CO-EXECUTADO. Nas execuções em que há litisconsórcio passivo facultativo, a ausência de citação de algum dos executados não impede o prosseguimento da execução quanto aos demais, que caso em que válida a penhora realizada em bem de apenas um dos executados responderá somente por sua quota parte. Agravo provido.” (Processo: 20120020088914AGI, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, Julgamento:( 06/06/2012, Publicação: 14/06/2012) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES. PENHORA DE BEM DO DEVEDOR CITADO. REGULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Movendo-se a execução contra co-devedores, de forma a estabelecer o litisconsórcio passivo facultativo, não há que se aguardar a citação de todos os executados para o , porquanto inaplicável a regra inserta no art. 241,regular desenvolvimento do processo inciso III, do CPC. Assim, perfeitamente válida a decisão judicial determinando a penhora de bem imóvel da executada que, devidamente citada, não pagou nem nomeou .bens II - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. III - Recurso improvido.” (Processo: 19990020024720AGI, Relator: Jeronymo de Souza, 3a Turma Cível, Julgamento: 08/11/1999, Publicação: 15/03/2000) Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, sobretudo porque impassível a constatação da legitimidade de se penhorar bens de titularidade do primeiro agravado, independentemente da citação dos derradeiros agravados. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado de molde a ser assegurada a realização de pesquisas pelo Juízo, via do sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao primeiro agravado. Esteado nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo reclamado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobresto os efeitos da decisão arrostada, determinando a realização de pesquisas pelo Juízo a quo, via dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao primeiro agravado. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15837306 - Pág. 1 (fl. 14). [2] - ID Num. 15837306 - Pág. 1 (fl. 14). [3] - ID Num. 15837306 - Pág. 1 (fl. 14). [4] - ID Num. 53299267 - Pág. 5 (fls. 16) – ação principal. [5] - CC. Art. 275. “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.” [6] - CPC. Art. 789. “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” [7] - Manual de Direito Processual Civil - Ed. 2019, Autor: Arruda Alvim, Editor: Revista dos Tribunais, LITISCONSÓRCIO -- TEMAS CORRELATOS, Página RB-11.6, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/93643589/v18/page/RB-11.6. [8] - Manual da execução - Ed. 2018, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.